Tribunal: TJSP
Processo: 1500459-63.2023.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – Existência de uma condenação definitiva por fato posterior ao crime ora versado, cujo trânsito em julgado se deu em data anterior à prolação da sentença condenatória ora questionada, que não pode ser utilizada para fins de maus antecedentes ou personalidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – Existência de uma condenação definitiva por fato posterior ao crime ora versado, cujo trânsito em julgado se deu em data anterior à prolação da sentença condenatória ora questionada, que não pode ser utilizada para fins de maus antecedentes ou personalidade voltada à prática de crimes. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.